Tribunal: TJSP
Processo: 1000264-75.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que jugou improcedente a demanda – Nulidade – Ocorrência – Ausência de intimação para se manifestar acerca da contestação e documentos acostados pelo Banco réu – Sentença de improcedência da ação – Descabimento – Inteligência do artigo 437 do CPC – Litigância de

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que jugou improcedente a demanda – Nulidade – Ocorrência – Ausência de intimação para se manifestar acerca da contestação e documentos acostados pelo Banco réu – Sentença de improcedência da ação – Descabimento – Inteligência do artigo 437 do CPC – Litigância de má-fé não configurada – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000264-75.2020.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante JOÃO
NARCISO IGNÁCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000264-75.2020.8.26.0397 -Voto no 39785
2
VOTO No 39785
APELAÇÃO No 1000264-75.2020.8.26.0397
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: IURI SVERZUT BELLESINI
APELANTE
: JOÃO NARCISO IGNÁCIO
APELADO
: BANCO BMG S/A
COMARCA
: NUPORANGA
RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c/c
danos morais e repetição de indébito” Insurgência contra
a r. sentença que jugou improcedente a demanda

Nulidade Ocorrência Ausência de intimação para se
manifestar acerca da contestação e documentos acostados
pelo Banco réu Sentença de improcedência da ação
Descabimento
Inteligência do artigo 437 do CPC

Litigância de má-fé não configurada Sentença anulada
Recurso provido, com determinação.
1) Cuida-se de “ação de obrigação de fazer c/c danos
morais e repetição de indébito” julgada improcedente pela r. sentença de fls.
150/155, cujo relatório se adota.
A apelação é de JOÃO NARCISO IGNÁCIO (fls. 157/162).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que a r. sentença é nula porque não foi oportunizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000264-75.2020.8.26.0397 -Voto no 39785
3
à parte autora se manifestar sobre a contestação apresentada pelo Banco réu,
em desrespeito ao disposto no artigo 350 e no artigo 437, §1o, ambos do CPC.
Alega que jamais assinou o contrato apresentado, estando
clara a diferença na assinatura nele aposta e nos documentos apresentados
com a inicial.
Afirma que causa estranheza o fato de que o comprovante
de endereço apresentado se refere a conta de telefone com vencimento em
janeiro de 2016, sendo que o contrato foi firmado em julho de 2015.
Requer que o recurso seja conhecido e provido para que
seja declarada a nulidade da r. sentença, com a abertura de prazo para o
requerente se manifestar sobre os documentos apresentados pelo Banco réu.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 167/177,
repetidas em fls. 179/189). Requer que o recurso não seja provido e que o
recorrente seja condenado nas penas por litigância de má-fé.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 192/193).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 194.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 18).
É o relatório.
2) Com efeito, após detida análise dos autos, verifica-se
que assiste razão ao apelante em sua irresignação.
O Banco réu apresentou contestação em fls. 21/44 e
documentos em fls. 45/112, não tendo sido publicado despacho oportunizando
ao autor se manifestar nos autos.
Considerando que a r. sentença foi prolatada logo após a
apresentação da contestação e dos documentos por parte do Banco réu, há
que se considerar que não se respeitou o disposto no art. 437 do CPC, verbis:
“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000264-75.2020.8.26.0397 -Voto no 39785
4
documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os
documentos anexados à contestação.
§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de
documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá
do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436”.
Desta forma, de rigor se considerar que a r. sentença foi
precipitadamente exarada e, como tal, deve ser anulada, ante a violação dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“Declaratória c/c indenizatória
Inobservância do prazo
legal de 15 dias para manifestação da autora acerca dos documentos juntados
pelo réu Infringência ao artigo 437, §1o do CPC Documentos relevantes e
que serviram de fundamento para a r. sentença recorrida Cerceamento de
defesa
configurado

Preliminar
acolhida.
Sentença
anulada,
com
determinação”. (AP no 1004267-59.2019.8.26.0704; Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
28/05/2020).
“Apelação Ação de Divórcio c.c. Partilha Documentos
novos juntados em réplica Necessária intimação da Ré para manifestação
Inteligência do art. 437, § 1o, do CPC Documentos que influíram na formação
de convicção do julgador Prejuízo manifesto Cerceamento de defesa
Sentença anulada
Retorno à origem
Preliminar acolhida
Recurso
provido”. (AP no 1002633-65.2018.8.26.0606; Relator Des. Luiz Antonio Costa;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 05/12/2019).
Assim, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau
fundamentou sua sentença de improcedência nos documentos acostados pelo
réu sem oportunizar à parte autora a impugnação destes, a anulação da r.
sentença por cerceamento de defesa é medida imperativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000264-75.2020.8.26.0397 -Voto no 39785
5
Não obstante, no presente caso não restou caracterizada
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC de modo que não há
que se falar na condenação do apelante nas penas por litigância de má-fé.
Mediante tais considerações, anula-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado, Doutor IURI SVERZUT BELLESINI, devendo os
autos retornarem a origem com concessão de prazo para que o autor se
manifeste acerca da contestação e documentos apresentados pelo réu.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
determinação.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator